Tribunal: TJBA
Processo: 0500129-03.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500129-03.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAFAEL ALLENDE SANTOS SOUZA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, THIAGO SANTOS CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0500129-03.2018.8.05.0001, que negou provimento ao recurso da parte autora e deixou de majorar honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, tendo em vista que a sentença de primeiro grau não condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante sustenta a violação ao princípio da sucumbência e pleiteia a reforma da decisão para fixação da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal quando ausente condenação na sentença de primeiro grau; (ii) estabelecer se a formulação de pedido de fixação de honorários em contrarrazões de apelação é admissível como meio processual idôneo para tal fim. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de condenação em honorários desde a origem. Na ausência de tal condenação na sentença, resta inviabilizada a majoração em instância superior. 4. A jurisprudência consolidada do STJ condiciona a aplicação do art. 85, § 11, do CPC à presença cumulativa de três requisitos: (i) decisão publicada sob a vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso; e (iii) prévia fixação de honorários na origem (AgInt nos EDcl no AREsp 1905865/SP). 5. A formulação de pretensão de reforma do julgado por meio de contrarrazões de apelação não é admitida pelo ordenamento jurídico, pois esse instrumento processual possui função exclusivamente defensiva. Eventual irresignação contra capítulo da sentença deve ser deduzida por recurso próprio, sob pena de preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando houver condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau. 2. A ausência de fixação de honorários na origem impede sua majoração em sede recursal. 3. A contrarrazão de apelação não é meio processual idôneo para veiculação de pedido de reforma de capítulo da sentença, devendo ser utilizado recurso próprio. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 11; art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1905865/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.02.2022, DJe 04.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04